Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-52.2024.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000439-52.2024.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros (2)

Advogado(s)
:
NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ registrado(a) civilmente como NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
(ART.
1
21,
§2º, IV
,
C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CP). RECURSO INTERPOSTO PELO
RÉU
.
PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA FIXADO EM 1/3
NA SENTENÇA
.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM 2/3. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1⁄2 (METADE). UMA ÚNICA FACADA, MAS QUE DEIXOU A ALÇA

DO INTESTINO
EXPOSTA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR
A
DATIV
A
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA.
VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. DEFESA REALIZADA NAS FASES DO JUDICIUM ACCUSATIONIS E JUDICIUM CAUSAE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO QUE
NÃO
SE IMPÕE.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO
RÉU
.
RECURSO

DO
RÉU
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Na situação examinada, o Acusado fora denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). De acordo com a denúncia, o acusado, no dia 22 de julho de 2024, por volta das 20:00 horas, tentou matar a vítima EDSON DA CONCEIÇÃO, em via pública, desferindo-lhe um golpe de faca. Segundo a exordial, o réu encontrou o ofendido andando pela rua e convidou-o para ir ao quiosque próximo à Igreja Senhor dos Passos. No caminho, ao ser advertido pela vítima de que a faca caíra, pegou o artefato e desferiu um golpe nela.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. De pronto, calha destacar que a Apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear o pedido de aplicação da causa de diminuição referente à tentativa no patamar máximo, enquanto o recurso interposto pelo Estado da Bahia busca o afastamento da condenação pelos honorários advocatícios e, subsidiariamente, a redução do valor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
RECURSO DO
RÉU
.

3.1. Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, como é cediço, sua modulação é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena.

3.2.
No caso em apreço, o Recorrente não percorreu o
iter criminis
em sua plenitude, tendo em vista que, malgrado tenha dado um golpe de faca em região vital – abdômen – o ato restringiu-se a uma única facada quando, na oportunidade, podia desferir outros golpes. Ademais, do Laudo de Lesões Corporais de id 83887496 – fls. 04/05 consta a informação de que das lesões sofridas não resultou incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente. Conforme se depreende, na situação em apreço, o
iter criminis
não se aproximou da consumação do delito, de forma que não se mostra viável que a redução da pena se dê na fração mínima prevista no Código Penal. Por outro lado, levando em consideração que, nos termos do laudo pericial, a facada acarretou a exposição da alça delgada, também não reputo razoável fixar o patamar máximo da tentativa, devendo-se, assim, utilizar uma fração intermediária, qual seja 1⁄2 (metade). Desse modo, a pena definitiva, aplicando-se o patamar de 1⁄2 (metade), passa de 08 (oito) anos a 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.

4. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA

4
.
1
.
O Réu fora denunciado em 15/08/2024, pela suposta prática do crime tipificado no artigo art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima na modalidade tentada). Quando citado para apresentar defesa preliminar, não constituiu causídico, razão pela qual a Magistrada, em razão da inexistência de Defensoria Pública no município, designou como advogada dativa do acusado a Bela. NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ, OAB/BA n.º 61.882, a qual participou das fases do
judicium accusationis
ou juízo de acusação e do
judicium causae
.

4.2.
Tendo em vista que na Comarca de Lençóis/BA não possui Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão.

4.
3
.
Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública. Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na comarca de Lençóis/BA, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem da defensora dativa, ora Recorrida, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia.

4.4.
Analisando os autos de origem, verifica-se que, em sede de sentença, o Juízo
a quo
estabeleceu os honorários advocatícios em favor da Bela. NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ no valor de R$15.390,00 (quinze mil e trezentos e noventa reais).

4.5.
Cumpre ressaltar que o STJ, através do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo.

4.6.
Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo Primevo - R$15.390,00 (quinze mil e trezentos e noventa reais) em favor da Bela. NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ, além de ser inferior ao montante estabelecido como parâmetro na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Bahia, não se mostra excessivo, considerando o que normalmente seria contratado entres as partes em pequeno município do interior para um processo de tamanha complexidade como é o que ocorre em processos do Tribunal do Júri.

4.7.
Diante disso, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, considerando a natureza da demanda criminal em apreço, a fixação no montante de R$15.390,00 (quinze mil e trezentos e noventa reais) em favor da Bela. NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ.

5.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo Conhecimento e Desprovimento do Recurso do réu.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000439-52.2024.8.05.0151
, em que figuram como apelantes
ELSON ALMEIDA SANTOS E ESTADO DA BAHIA
e como apelados o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
RÉU
e
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça